Tribunal: TJSP
Processo: 1500375-34.2019.8.26.0236
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Matéria decidida expressamente no acórdão embargado – Reexame de prova – Ausência de contradição, obscuridade ou omissão – Acórdão devidamente fundamentado – Prequestionamento – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035757
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1500375-34.2019.8.26.0236/50000, da Comarca de Ibitinga, em que é
embargante EMERSON VIANA DE LIMA, é embargado 4a CÂMARA
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500375-34.2019.8.26.0236/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1500375-34.2019.8.26.0236/50000
Comarca: Ibitinga
Embargante: Emerson Viana de Lima
Embargada: Colenda 4a Câmara de Direito Criminal
Voto no 35148
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Matéria decidida
expressamente no acórdão embargado Reexame de prova
Ausência de contradição, obscuridade ou omissão

Acórdão devidamente fundamentado Prequestionamento
Embargos rejeitados.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
por Emerson Viana de Lima contra o v. acórdão de fls.
251/267 que, por votação unânime, deu parcial
provimento ao recurso defensivo apenas para alterar o
regime inicial de cumprimento de pena para o aberto,
mantendo, quanto ao mais, a r. sentença recorrida, por
seus próprios fundamentos.
Alega o embargante, em apertada síntese,
que a decisão é omissa, pois não analisou a contento a
alegada violação ao disposto no art. 245, §7o, do Código
de Processo Penal.
Aponta, ainda, que a quantidade de entorpecente apreendido não é suficiente para caracterizar a traficância, o que conduziria à
desclassificação da conduta para aquela prevista no art.
28, da Lei de Drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500375-34.2019.8.26.0236/50000 -Voto no
3
Por
fim,
prequestiona
as
matérias
constitucionais e infraconstitucionais, para que seja
preenchido o requisito necessário ao processamento de
Recurso Especial e/ou Extraordinário (fls. 01/03).
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
Como cediço, a interposição de Embargos de
Declaração
configura
legítimo
direito,
garantido
constitucionalmente, tendo previsão no Código de
Processo Penal, bem como no Regimento Interno deste
Tribunal,
para
corrigir
omissão,
obscuridade
ou
contradição existente no julgado. Nada obstante, não
podem ser utilizados em substituição a outros recursos,
próprios para reexaminar as questões julgadas.
Na hipótese dos autos, todos os temas
pertinentes à lide foram cuidadosamente examinados e
decididos de forma clara e precisa, sem qualquer vício,
ao contrário do alegado pelo embargante.
Ressalte-se,
por
outro
lado,
que
o
magistrado, ao julgar questão posta à sua apreciação, o
faz em seu livre convencimento, fundamentando-se nos
fatos, na jurisprudência e na legislação que achar
convenientes ao caso em julgamento.
Assim, ao acolher a tese aventada por uma
das partes
no caso, aquela proposta pelo Ministério

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500375-34.2019.8.26.0236/50000 -Voto no
4
Público
está o julgador, implicitamente, rejeitando
aquela trazida pela parte contrária.
Cabe anotar, ainda, que, em conformidade
com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não é
exigível que a decisão se pronuncie sobre todas as teses e
argumentações trazidas pelas partes, mas sim que nela
estejam suficientemente demonstradas as razões de
convencimento do julgador, o que ocorreu no caso em
análise.
Esse, aliás, é o entendimento predominante
na jurisprudência pátria, conforme recente julgado do
C. Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSO
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO
CABIMENTO.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
CONDENAÇÃO CONFIRMADA PELO TRIBUNAL
ESTADUAL.
AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO
DO
PACIENTE PARA CONSTITUIR NOVO PATRONO.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
NÃO
ENFRENTAMENTO
DE
TODAS
AS
TESES
DEFENSIVAS.
DECISÃO
FUNDAMENTADA.
WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o
Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação
no sentido de que não cabe habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a
hipótese, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência
de
flagrante
ilegalidade
no
ato
judicial
impugnado. 2. O reconhecimento de nulidades no
curso do processo penal reclama uma efetiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500375-34.2019.8.26.0236/50000 -Voto no
5
demonstração do prejuízo à parte, sem a qual
prevalecerá o princípio da instrumentalidade das
formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de
nullité sans grief). 3. Tendo sido o paciente
intimado pessoalmente do édito condenatório e
demonstrado interesse em recorrer, sem, porém,
indicar novo patrono de sua confiança, não há
nulidade na apresentação do recurso de apelação
pela Defensoria Pública, mormente porque o Órgão
já havia sido responsável pela apresentação de
memorias em sede de alegações finais, diante da
inércia do advogado anterior. 4. Consolidado
nesta Corte Superior o entendimento no
sentido de que "o julgador não está obrigado
a refutar expressamente todos os argumentos
declinados pelas partes na defesa de suas
posições
processuais,
desde
que
pela
motivação apresentada seja possível aferir
as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as
pretensões
deduzidas"
(AgRg
no
AREsp
1.130.386/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA
TURMA,
DJe
8/11/2017).
5.
Considerando que tanto o magistrado, como o
Tribunal de Justiça de São Paulo, instâncias
ordinárias e soberanas na análise fático-
probatória, ao apreciarem a causa, com
apresentação das razões que os levaram a
decidir, não estão obrigados a se pronunciar
sobre cada ponto ou cada tese elencada pela
defesa, desde que haja motivação suficiente
para decidir, não prospera a ilegalidade
ventilada pela defesa. 6. Habeas corpus não
conhecido (HC no 464.394-SP, Quinta Turma,
Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500375-34.2019.8.26.0236/50000 -Voto no
6
28.05.2019) (destaques nossos).
Nessa medida, como consignado na decisão
embargada, do confronto entre a prova produzida pela
defesa e aquela angariada pela acusação, tem-se que a
última prevaleceu, não podendo, portanto, o v. acórdão
ser taxado de omisso ou contraditório apenas porque
decidiu pela procedência da pretensão punitiva estatal.
Destarte,
vê-se
que,
em
verdade,
o
embargante pretende, e sob a roupagem de “omissão” e
“contradição”
é
rediscutir
os
fundamentos
que
embasaram a decisão, apresentando o recurso caráter
nitidamente infringente, o que se afigura inadmissível.
Cumpre
lembrar
que,
conforme
reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça:
“(...) inviável a utilização dos embargos de
declaração, sob alegação de pretensa omissão,
quando a pretensão almeja
em verdade,
reapreciar o julgado, objetivando a alteração do
conteúdo meritório da decisão embargada” (Edcl.
no AgRg. no REsp 254949/SP, Rel. Min. Gilson
Dipp, DJ 8.6.2005).
Demais disso, apreciado o mérito do recurso,
cessou a jurisdição deste colegiado, devendo o recorrente
buscar sua pretensão pela via recursal adequada.
Os embargos declaratórios têm finalidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500375-34.2019.8.26.0236/50000 -Voto no
7
completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la,
dissipando obscuridades ou contradições e, inexistindo
na decisão embargada omissão a ser suprida, nem
dúvida, obscuridade ou contradição a serem aclaradas,
os embargos declaratórios devem ser rejeitados.
E,
no
que
se
refere
ao
almejado
prequestionamento, este só tem lugar, por evidente,
quando a decisão embargada, efetivamente, padecer de
algum dos vícios enumerados, taxativamente, nos arts.
382, 619 e 620 do Código de Processo Penal, o que, como
se constatou, definitivamente, não é o caso dos autos.
E, em se tratando, como no presente caso, de
alegados fins de prequestionamento, segundo a melhor
jurisprudência, não se pode perder de vista aqueles
pressupostos. Senão vejamos:
“Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento devem-se observar os lindes
traçados no art. 535 do CPC (obscuridade,
contradição, omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese do erro material). Esse
recurso não é meio hábil ao reexame da causa”
(STJ - Resp. 13.843-0 SP, Edcl., Rel. Min.
Demócrito Reinaldo).
Era o que cumpria consignar.
Ante
o
exposto,
rejeito
os
presentes
embargos declaratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500375-34.2019.8.26.0236/50000 -Voto no
8
CAMILO LÉLLIS
Relator